Tribunal: TJSP
Processo: 2099155-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação ordinária. São Pedro. Empresa que realiza atividade de extração de areia. Invasão de terceira. Extração irregular. Responsabilidade entre particulares. Proibição de ingresso da ré nas áreas delimitadas à exploração de areia pela agravada. – Cabe à Câmara Ambiental a aplicação da legislação ambiental e o julgamento dos processos que

Ementa:
COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação ordinária. São Pedro. Empresa que realiza atividade de extração de areia. Invasão de terceira. Extração irregular. Responsabilidade entre particulares. Proibição de ingresso da ré nas áreas delimitadas à exploração de areia pela agravada. – Cabe à Câmara Ambiental a aplicação da legislação ambiental e o julgamento dos processos que tenham a proteção ou restauração do meio ambiente, seja ele urbano ou rural, como pedido ou causa de pedir; não de outras ações que cuidam de matéria diversa. No caso dos autos, a ação não visa à recuperação ambiental de eventual área degradada; a autora pretende a proibição da entrada da agravada em área que explora a atividade de extração de areia, sustentando que a conduta da ré se enquadra como ilícito civil, nos termos do Código Civil, de interesse unicamente particular, com o receio por parte da autora de ser eventualmente responsabilizada pelos danos ambientais que alega decorrerem da prática da empresa requerida. A ação não envolve diretamente interesse ambiental, focando matéria não abrangida pelas hipóteses previstas no art. 4o, I e II da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça. Compete à Seção de Direito Privado, Resolução no 623/13, art. 5o, item I.29, o julgamento de demanda que verse sobre a ação de responsabilidade extracontratual entre pessoas jurídicas de direito privado. Incompetência desta Câmara especializada. – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição a uma das 1a a 10a Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado.